Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015608-43.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Genir de Souza Bueno
DECISÃO MONOCRÁTICA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC - RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 – RECURSO DESPROVIDO.
Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor, ou vencido, a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).
Incumbe ao Relator negar provimento ao recurso contrário ao acórdão, proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos (art. 932, IV, b, CPC/2015).
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 1003887-73.2017.8.11.0041, determinou a realização da perícia contábil, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujas custas deverão ser, integralmente, assumidas pelo ente municipal.
O Agravante sustenta que, enquanto não realizada a liquidação, não deve ser considerado devedor, notadamente, porque, na hipótese, a defasagem salarial deveria ser demonstrada pela parte autora.
Assevera que, ainda que a perícia decorresse do seu requerimento, o que não é o caso dos autos, não haveria a possibilidade jurídica de se determinar a antecipação do correspondente custeio, se inexistente a previsão orçamentária para tanto.
Por essas razões, pleiteou, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão combatida.
No mérito, requer seja a perícia realizada pela contadoria judicial ou outro órgão com aptidão para o ato.
Se superado o entendimento anterior, que seja rateada a despesa em questão entre as partes, ou, empregadas, ao caso, as disposições do artigo 91 do CPC, de modo a permitir o pagamento dos honorários no exercício seguinte ou ao final do trâmite processual.
A situação comporta o julgamento singular, sumariamente, na forma do art. 932, IV, b, CPC/2015.
Eis a síntese.
Decido.
Conforme consignado no relatório, insurge-se o Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 1003887-73.2017.8.11.0041, determinou a realização da perícia contábil, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, e impôs, ao ente municipal, o integral custeio da medida.
Inicialmente, importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar o acerto, ou não, da decisão recorrida. Registo, nesta oportunidade, que, após melhor reflexão acerca da matéria, revejo o meu posicionamento, outrora adotado em julgados recentes, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, na sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871, a permitir, inclusive, o julgamento monocrático deste Recurso, na forma preconizada pelo artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil de 2015.
No que pertine à controvérsia submetida à apreciação judicial, denota-se dos autos que Genir de Souza Bueno iniciou a liquidação da sentença, contra o Município de Cuiabá, com o objetivo de apurar o percentual correspondente à perda salarial, decorrente da conversão da moeda para URV, reconhecida em sentença.
Em vista de esta Corte de Justiça ter julgado que somente por meio de perícia contábil é possível averiguar se houve, ou não, a perda salarial, o Magistrado a quo nomeou um perito judicial e fixou o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários, a serem pagos pelo Agravante.
Sabe-se que, por se tratar de Cumprimento da Sentença, a perícia é de suma importância para verificar se houve, efetivamente, a defasagem remuneratória, e, em havendo, qual a representação da perda salarial no caso concreto.
Quanto aos argumentos recursais, conforme alhures assinalado, o Agravante sustentou que as despesas dos honorários periciais deveriam ser rateadas entre as partes, uma vez que a medida foi determinada, de ofício, pelo Juízo de piso.
Entrementes, esse argumento é retórico e desprovido de plausibilidade, na medida que plenamente reconhecidos os pedidos iniciais da Parte Agravada, de sorte que o Agravante foi parte vencida na ação, o que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, atrai para ele o dever de custear os honorários periciais.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, firmou a tese, também sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:
“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).
Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor, proferido no sobredito REsp n. 1.274.466/SC, que bem explicita a questão, verbis:
Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes regras do Código de Processo Civil:
Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.
§ 1o. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.
§ 2o. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)
........................................................................
Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.
........................................................................
Verifica-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no final do processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).
Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre Giuseppe Chiovenda, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973, verbis:
A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo [...].
O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante [...].
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III - As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição. 2a ed. Tradução de Paulo Capitanio. Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no original)
Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.
Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.
(...)
Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse na liquidação do julgado.
A reforma processual advinda da Lei 11.232/05 evidencia, em vários dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.
O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do julgado.
Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.
Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.
(...)
Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.
Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes.
Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.
Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)”
Nesse diapasão, e diante do que decidido pelo STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que o artigo 95 do CPC/2015, assim como era o artigo 33 do CPC/1973, deve ser observado até o término da fase do processo de conhecimento, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, atualmente, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2o, do atual Código de Ritos, que, assim como previa o artigo 20 do CPC/1973, imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.
Desse modo, entendo que a razão de decidir, lançada no REsp n. 1.274.466/SC, ainda que em tempo pretérito ao Código Processual Civil vigente, no novo ordenamento processual encontra-se amparada, de modo que, no caso, deve ser observada esta tese específica.
Nesse sentido, a propósito, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). (N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR ( URV ) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).
Assim, escorreita a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que impôs ao Agravante, vencido na ação originária, a obrigação de custear o valor dos honorários da perícia, a ser realizada no cumprimento da sentença.
Destaco, contudo, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, acatando a pretensão do Agravante, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC.
Forte nessas razões, com espeque no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, de modo a manter incólume a decisão invectivada.
Publique-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator